Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-60.2020.8.11.0055
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007616-60.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRUNO RAFAEL DE SOUZA - CPF: 099.602.679-70 (APELANTE), ARILDO MARQUES - CPF: 026.191.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido. Nulidade Da Prova Rejeitada.
Absolvição
Indeferida
. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), aplicando ao réu a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por
uma restritiva
de direito
.

II.
Questões em discussão

2. H
á duas questões em discussão:

(i) verificar se há nulidade na prova obtida por abordagem policial supostamente violenta, com alegações de agressões físicas ao réu;

(
ii
) apurar se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade da prova por suposta violência policial não encontra respaldo probatório suficiente, inexistindo elementos que comprovem abuso ou desproporcionalidade no uso da força. O laudo de lesões corporais atestou escoriações sem gravidade, não demonstrando prática de tortura ou vício que contaminasse a prova colhida.

4.
A prova testemunhal prestada por policial militar responsável pela diligência goza de presunção de legitimidade e credibilidade, especialmente por ter sido colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou má-fé.

5.
A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, em especial pela apreensão da arma no local indicado, compatível com a narrativa policial
.

IV.
Dispositivo e tese
s

6.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A inexistência de elementos que indiquem violência policial desproporcional ou prática de tortura afasta a nulidade da prova decorrente da abordagem. 2. O depoimento de policial, colhido sob contraditório e ausente qualquer indício de inidoneidade, constitui prova válida e suficiente à formação da convicção judicial. 3. O conjunto probatório robusto e coerente permite a condenação por porte ilegal de arma de fogo."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 155, 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado n. 8.
;
N.U 0000364-13.2019.8.11.0005, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Rafael
d
e Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007616-60.2020.8.11.0055
, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 1
2
(d
oze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a
citada
pena privativa de liberdade substituída por
uma
restritiva de direito,
a ser fix
ada pelo Juízo da Execução.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
272785374
, postula
, preliminarmente, (i)
a
declaração da
nulidade das provas, porque teriam sido
obtidas
por meio de
violência

pol
icial. E, no mérito, (
ii
) abs
olvi
ção ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de ausência de provas suficientes
para manter a condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
272785380
, postula o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
276207380
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas
produzidas decorrente da abordagem policial violenta

A defesa do apelante, preliminarmente, postula pela declaração da nulidade da prova produzida decorrente da abordagem policial violenta, argumentando que o apelante foi diversas vezes agredido.

Todavia, da análise destes autos, verifica-se que o pleito não merece acolhimento,
não há comprovação de uso de força desproporcional e a versão apresentada pela defesa ficou isolada, conforme cons
ignou
a magistrada singular na sentença:

[...]

Em
que pese as lesões corporais apontadas no laudo pericial, tem-se que não há elementos nos autos que comprovem a prática da suposta tortura, já que a versão do acusado restou isolada nos autos. Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na etapa
pré
-processual foram sanadas com a homologação do APF e com a conversão da prisão preventiva, não contaminando a ação penal. Ressalte-se que o apelante negou o fato delituoso a ele imputado tanto em sede policial quanto em Juízo, o que indica que teve a liberdade necessária para manifestar sua versão a respeito dos fatos, inclusive, em sede inquisitorial.

[...]

(ID 272785365)

De fato,
não há elementos concretos nestes autos que comprovem a alegada prática de tortura em desfavor do apelante.

Ademais, caso fosse comprovada a prática de agressões por parte dos agentes públicos, o que não está, tal reconhecimento tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as demais provas produzidas na instrução processual.
Aliás, durante a instrução ficou claramente comprovado que o apelante cometeu o crime em debate.

Sendo assim, não comprovado as alegações de que os
agentes
públicos
agrediram
ou torturaram
Bruno Rafael
d
e Souza
, esta preliminar, deve ser rejeitada.
E, por conseguinte, fica prejudicado o pedido
para “
ser enviado cópia dos autos para apuração do que foi produzido nos autos em relação à eventual violência policial aos órgãos responsáveis pela apuração das condutas dos policiais,
quais
seja corregedoria da polícia militar e Ministério Público.”

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
272784873
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta que no dia 23 de janeiro de 2021, nas proximidades à casa de padres, neste município e Comarca de Tangará da Serra,
os denunciados
BRUNO RAFAEL DE SOUZA
, com consciência e vontade,
portava
01 (uma) arma de fogo tipo garrucha de fabricação artesanal
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme f. 46, dos autos.

Consta nos autos que na data dos fatos, em patrulhamento da equipe da Força Tática na Estrada 05, próximo à Casa dos Padres, os agentes da lei avistaram o denunciado, que esboçou atitude suspeita, jogando um objeto no mato e em seguida correu.

Diante disso, os policiais o acompanharam e fizeram sua apreensão, então voltaram ao local e lograram êxito em encontrar a arma tipo garrucha que havia sido dispensada.

Realizados os exames periciais de praxe,
verificouse
que a arma portada pelo denunciado era eficiente para efetuar disparos, conforme laudo que segue
anexo.
[...]

Destaques no original

A defesa do apelante postula absolvição, argumentando ausência de provas para a condenação, pontuando, inclusive, que
“
O caso em tela, mostra claramente a perda de uma chance probatória. Seria perfeitamente viável aos órgãos de persecução penal do Estado identificar e ouvir outras pessoas, como o próprio “Godoi”.”

Entretanto o pleito não merece acolhimento.

Da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante (ID
272784869
– p.
3
);
auto de
apreensão (ID
272784869

– p.
9
)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do crime em questão, alegando que a arma não lhe pertencia e que teria visto um indivíduo conhecido como 'Godoi' descartá-la no local em que foi posteriormente encontrada, afirmou que apenas conduziu os policiais até o referido ponto em razão de ter sofrido agressões por parte da equipe policial,
a sua versão ficou totalmente isolada perante o conjunto probatório presente nestes autos
.

Aliás, ficou comprovado que os policiais estavam em patrulhamento, próximo à Casa dos Padres, quando avistaram o apelante, que ficou nervoso com a presença dos policiais, tendo, inclusive, jogado um objeto no mato e corrido. Em razão disso, os policiais o acompanharam e o apreenderam. Por conseguinte, voltaram ao local e lograram êxito em encontrar a arma tipo garrucha que havia sido dispensada.

O policial Arildo Marques, em sede administrativa, ratificou os termos do boletim de ocorrência no qual narrou que:

[
...] em rondas pela estrada 5 próximos à casa de padres se
deparou com um indivíduo que ao avistar a viatura jogou um objeto no mato e correu rumo ao jardim alto alegre, diante dos fatos foi feito o acompanhamento do suspeito até sua residência chegando no local foi feito a apreensão
do mesmo
, posterior voltamos com o indivíduo
ate
o local e logramos êxito em encontra a arma tipo garrucha que havia sido dispensada
. O
individuo
e suspeito de cometer roubos a farmácia utilizando da arma apreendida
[...]

(
ID
45090642)
Destacamos

Da mesma forma, o policial militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida,
em sede administrativa,
confirmou a ocorrência do crime em discussão, afirmando que
se deparou com um indivíduo que ao
visualizar
a viatura jogou um objeto no mato e correu, diante dos fatos
o
prenderam
e, posterior
mente, retornam
com
ele

até
o local e logra
ram
êxito em encontra
r
a arma
objeto deste processo
.
(ID 45090643)

Em juízo,
o
policial militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida, confirmou a versão anterior, narrando que r
ealizava
rondas na região da estrada 5, próxima à casa dos padres, quando se aproximaram do apelante, que em atitude suspeita, dispensou um objeto no mato e empreendeu fuga, fazendo com que os agentes realizassem a abordagem e a apreensão do objeto, que se tratava de uma arma de fogo.
(ID
272785361)

Portanto, observa-se que os policiais foram uníssonos ao confirmar que o apelante, de fato, cometeu o crime em debate. Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera conduta do agente portar arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido

dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado
no vertente
recurso.

Diante disso, não se pode olvidar que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Sendo assim, considerando que as provas produzidas são válidas e aptas para comprovar a materialidade delitiva, bem como que a autoria do crime recai induvidosa sobre o
apela
nte, não há que se falar em reforma da sentença condenatória.

Além disso, não há que se cogitar em tese de perda de uma chance diante da ausência de oitiva de indivíduo identificado como 'Godoi', pois compete ao magistrado decidir com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Ademais, a defesa, a quem incumbia o ônus de indicar as provas que reputasse relevantes, em nenhum momento arrolou ou requereu a oitiva de referido indivíduo, tampouco demonstrou prejuízo concreto decorrente de sua não inquirição. Assim, eventual alegação nesse sentido revela-se desprovida de fundamento jurídico e processual.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça, recentemente, deixou consignado que
“
A teoria da perda da chance probatória é inaplicável quando existem provas suficientes nos autos para formar o convencimento judicial.
” (N.U 0000364-13.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
do crime de
porte de arm
a
por parte do apelante, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por fim, embora o art. 44, § 2º do Código Penal disponha que
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

§ 2
o
Na condenação igual
ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Destacamos

A sentenciante consignou que “
No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal portanto,
substituo a pena imposta por uma restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo da execução penal.”

Logo, à luz do princípio do
non
r
eformatio in pejus,
que assegura que a instância recursal não poderá agravar a situação do apelante quando somente ele tiver interposto recurso
, mantém-se a pena inicialmente aplicada.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Bruno Rafael
d
e Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025